Tribunal: TJMT
Processo: 1037268-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037268-72.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[EZEQUIEL JOSE DIAS - CPF: 270.196.401-68 (EMBARGANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - REQUISITOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INAPLICABILIDADE -

RECURSO REJEITADO

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob o risco de se rediscutir a matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Infringente e para Efeitos de Prequestionamento apresentados por
Ezequiel José Dias
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1037268-72.2017.811.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O Embargante sustenta que o ponto fulcral da questão é dirimir se assiste direito ou não ao Requerente em concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação sem a exigência da revogada Lei Complementar n. 271/2007, no sentido de abster o requisito de 15 anos de efetivo serviço junto à instituição militar.

Assevera que propõe os presentes Embargos de Declaração objetivando o pré-questionamento da matéria para que posteriormente possa ingressar com recurso especial e extraordinário.

Com essas considerações requer que sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, deixando o v. acórdão em conformidade ao nosso direito e a nossa jurisprudência, pois os presentes embargos possuem função de pré-questionamento, para fundamentar-se recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. (ID 46477487).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos aclaratórios, afirmando que o Embargante alega omissão, porém, em verdade, está pretendendo rediscutir o acórdão, uma vez que na própria peça recursal afirma que o ponto fulcral da questão é dirimir se assiste direito ou não ao requerente em concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento a contar de setembro de 2008 sem a exigência da revogada Lei Complementar no 271/2007.

Nesse sentido pugna pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração, e dado o caráter meramente infringente do recurso destaca que deve ser aplicada a condenação de honorários recursais ao embargante (ID 46795982).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020